Tribunal: STM
Processo: 7000333-68.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MISSÃO NO EXTERIOR. FURTO PRATICADO EM UMA FESTA, DURANTE O PERÍODO DE DESCANSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DELITO PRATICADO À NOITE, MAS NÃO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO FÍSICO-ASTRONÔMICO PELO CPM. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA.
1. Tendo em vista não ser dado às partes trazerem novamente a esta Corte questão de direito que já foi por ela anteriormente decidida e que já transitou em julgado, não é passível de análise a alegação de incompetência da JMU para o processamento e julgamento do presente feito, sob pena de afronta à coisa julgada.
2. Havendo perfeita harmonia probatória a confirmar que, em missão no exterior, durante seu período de descanso, em uma festa de réveillon, o agente efetuou a subtração de obejtos pertencentes a terceiros, imperiosa a manutenção da condenação como incurso no delito de furto.
3. Uma vez que o furto foi praticado durante a noite, preenchido está o critério físico-astronômico previsto no § 4º do art. 240 do CPM, de modo que, em atenção à especialidade do CPM em relação ao CP comum, torna-se imperativa a incidência da respectiva qualificadora, não havendo que se perquirir sobre o estado de vigilância das vítimas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Fixação de nova pena. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
23/02/2023, 20:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721675872910914123658514497240&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000333-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: FÁBIO ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
ARGUIDA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA E, POR MAIORIA, DECIDIU MANTER A
CONDENAÇÃO DO 2º SARGENTO DA MARINHA FÁBIO ARAÚJO DA SILVA
COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 240, § 4º, DO CPM, C/C O
ART. 71, "CAPUT", DO CP, FIXAR A PENA EM 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 6
(SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, COM O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E A
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS
DO ART. 102 DO CPM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 2º SARGENTO DA MARINHA
FÁBIO ARAÚJO DA SILVA PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA,
DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO E CONDENAR O
MILITAR À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART.
240, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, CONCEDENDO O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO
ART. 84 DO CPM, C/C O ART. 606 DO CPPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE
ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA,
NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
CONCEDIAM-LHE, AINDA, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
FIXAVAM O REGIME INICIAL ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO
DE PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, C/C O
ART. 110 DA LEI Nº 7.210/1984. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.

23/02/2023, 20:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721675872910914123658514497240&evento=72167...
2/2
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000333-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: FÁBIO ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. MISSÃO NO EXTERIOR. FURTO
PRATICADO EM UMA FESTA, DURANTE O PERÍODO DE
DESCANSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO JÁ TRANSITADA EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVA
ANÁLISE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DELITO
PRATICADO À NOITE, MAS NÃO DURANTE O REPOUSO
NOTURNO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO FÍSICO-ASTRONÔMICO
PELO CPM. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA.
1. Tendo em vista não ser dado às partes trazerem novamente a esta
Corte questão de direito que já foi por ela anteriormente decidida e que
já transitou em julgado, não é passível de análise a alegação de
incompetência da JMU para o processamento e julgamento do presente
feito, sob pena de afronta à coisa julgada.
2. Havendo perfeita harmonia probatória a confirmar que, em missão
no exterior, durante seu período de descanso, em uma festa de
réveillon, o agente efetuou a subtração de obejtos pertencentes a
terceiros, imperiosa a manutenção da condenação como incurso no
delito de furto.
3. Uma vez que o furto foi praticado durante a noite, preenchido está o
critério físico-astronômico previsto no § 4º do art. 240 do CPM, de
modo que, em atenção à especialidade do CPM em relação ao CP
comum, torna-se imperativa a incidência da respectiva qualificadora,
não havendo que se perquirir sobre o estado de vigilância das vítimas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Fixação de
nova pena. Decisão por maioria.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
2/22
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa; e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e em dar parcial provimento ao Apelo interposto pela Defesa para, por
maioria, manter a condenação do 2º Sargento da Marinha FÁBIO ARAÚJO DA
SILVA como incurso no delito previsto no art. 240, § 4º, do CPM c/c o art. 71,
caput, do CP, fixando a pena em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
apelar em liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos
do art. 102 do CPM.
Brasília, 02 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Sargento da Marinha
FÁBIO ARAÚJO DA SILVA, inconformada com a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que o
condenou à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 240, § 4º, do CPM c/c o art. 71, caput, do CP, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM (evento 108 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Após a conclusão das investigações empreendidas em sede de IPM, o
representante ministerial, em 26 de julho de 2021, pleiteou o arquivamento dos
autos, com fulcro no art. 397, caput, do CPPM, nos seguintes termos (evento 78 do
processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011):
“a) em relação à subtração de 02 (dois) aparelhos celulares e um cigarro eletrônico
por parte do indiciado, em razão da ausência de justa causa para deflagração da
ação penal, tendo em conta o princípio da intervenção mínima do Estado, sem
prejuízo da devida análise administrativo-disciplinar da conduta do graduado;
b) em relação à suposta subtração do dinheiro (200.000 libras libanesas), face à
inexistência de requisito subjetivo – indícios de autoria – indispensável à
deflagração da ação penal, sem prejuízo das providências administrativas cabíveis,
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
3/22
ressalvando-se, ainda, o contido no caput do artigo 25 do mesmo Diploma
Processual, caso surjam novas e esclarecedoras provas.” [original com grifos.]
Inicialmente, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, deixou de acolher
o pedido de arquivamento formulado pelo MPM. Por conseguinte, determinou o
encaminhamento do IPM para a deliberação da Câmara de Coordenação e Revisão
do MPM (CCR/MPM) (evento 81 do processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011).
A CCR/MPM, por unanimidade, decidiu pela não homologação do
arquivamento e pelo oferecimento de Denúncia pelo promotor natural (evento 89 do
processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011).
Assim, a Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 7 de
outubro de 2021 (evento 1 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011), descreve a
seguinte conduta delituosa, in verbis:
“No dia 1º de janeiro de 2020, por volta das 02h da madrugada, na área interna do
Restaurante CATRINAS, anexo ao Restaurante INKA, localizados na Mar Mikhael
Main Street, em Beirute, Líbano, o ora denunciado, livre e conscientemente,
subtraiu para si 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) cigarro eletrônico de
alguns clientes que estavam no estabelecimento, comemorando a festa de passagem
de ano.
De acordo com o apurado nos autos, na mencionada data, o civil de nome MÁRIO,
organizador da referida festa de virada do ano, durante a realização do evento,
enviou uma mensagem de texto para o CT VICTOR CORRÊA DE SOUSA,
informando que um dos militares que participava da festa e que trajava uma camisa
azul - informações condizentes com o militar 2°SG-PL FÁBIO ARAÚJO DA SILVA -
havia furtado 02 (dois) celulares, 1 (um) cigarro eletrônico da marca IKOS e a
quantia de 200.000 (duzentos mil) libras libanesas de alguns clientes do
estabelecimento, sendo que, posteriormente, o 2º SG FABIO teria confessado ter
subtraído os aparelhos celulares e o cigarro eletrônico, mas negado a autoria do
furto do dinheiro.
Uma das vítimas, a libanesa RAWAN MAZYAN (Evento 12, Doc. 1, fls. 81/82),
proprietária do Iphone 7, furtado pelo denunciado, confirmou, em sua inquirição,
que não viu o momento do furto, mas o gerente do CATRINAS tinha visto nas
imagens das câmeras de segurança do estabelecimento que o responsável pelo
crime teria sido um estrangeiro e que, no dia seguinte, este teria ido ao restaurante
e devolvido os aparelhos celulares. Este fato foi presenciado pela testemunha
CT LEONARDO GAMA MACEDO (Evento 12, Doc. 1, fls. 43/44).
Quanto ao cigarro eletrônico, de acordo com o depoimento da testemunha, o
libanês JOSEH EL HAGE MOUSSA, nos primeiros dias de 2020, o 2º SG FÁBIO
havia lhe procurado para que ele (JOSEH) o acompanhasse até um restaurante
onde ele havia passado o ano novo, a fim de devolver um cigarro eletrônico que
teria pegado por engano (Evento 12, Doc. 1, fls. 72/73).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
4/22
Ao chegarem ao restaurante, o 2º SG FÁBIO não teria entrado no estabelecimento,
porque estaria envergonhado.
Assim pediu ao Senhor JOSEH que fizesse a entrega do cigarro eletrônico ao
responsável do restaurante, e este, por sua vez, ligou em seguida para o Senhor
AZIS, proprietário do referido bem para que fosse buscá-lo.
Ao ser interrogado no IPM, o Denunciado nada declarou a respeito dos fatos e
disse apenas que precisava das imagens que foram utilizadas para acusá-lo (Evento
12, Doc.1, fls. 87).
No entanto, o CT VICTOR CORRÊA, acompanhado do 2T(IM) VINICIUS SILVA
DE FIGUEIREDO MENDES, no dia 3 de janeiro de 2020, foram até o restaurante
onde puderam ver as imagens em que apareceu o 2º SG-PL FÁBIO realizando o
furto dos celulares e do cigarro eletrônico (Evento 12, Doc. 1, fls. 39/42 e fls.
45/46).
Nas imagens, aparecia o bar, um grupo de amigos bebendo e se divertindo e 2
(dois) barmen trabalhando do lado interno. O vídeo mostra o Denunciado
dançando, momento em que ele se aproxima do balcão, pega um celular que estava
em cima e o coloca no bolso.
Após isso, 2º SG FÁBIO contorna o grupo de amigos, se aproxima do balcão
novamente, continua dançando e, no momento em que o pessoal vira para tirar uma
foto, ele pega outro celular e coloca no bolso também.
Na sequência, o Denunciado se posiciona no final do bar, próximo à caixa
registradora, um dos barmen fala algo com ele e fecha a caixa registradora.
Após, o 2º SG FÁBIO retorna com um copo que parece ser de água. Ele afasta para
o lado uma garrafa e o que parecia ser uma latinha de refrigerante, tira um cigarro
de dentro de um maço de cigarros, que estava no balcão, espera mais um pouco,
pega um cigarro eletrônico, vira de costas e vai embora. (Evento 12, Doc. 1, fls.
39/42).
Apesar de ter havido as devoluções dos aparelhos celulares e do cigarro eletrônico
por parte do denunciado, isso aconteceu apenas após a descoberta da autoria do
furto.
Além disso, embora o 2º SG FÁBIO tenha cometido o furto em momento de
descanso, durante o período noturno, ele estava na República do Líbano
representando o Brasil, em cumprimento de missão de paz, integrando a tripulação
da Corveta Barroso, embarcação brasileira que integra a Força Interina das
Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), para a qual foi designado.
Logo, encontrava-se em comissão de natureza militar, devendo ser processado e
julgado nessa Justiça Castrense, conforme dispõe o artigo 124, da CF/88, c/c art.
9º, inciso II, alínea ‘c’, do CPM, c/c artigo 91 do CPPM.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
5/22
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica a conduta do Denunciado, bem
como comprovadas a autoria e a materialidade do tipo penal, o 2º SG-
PL FÁBIO ARAÚJO DA SILVA consumou o delito de furto qualificado, praticado
durante noite, vez que subtraiu para si 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um)
cigarro eletrônico de clientes da Área interna do Restaurante CATRINAS, em
Beirute, Líbano, estando de folga, porém em cumprimento de missão oficial da
Marinha do Brasil, isto é, estando em comissão de natureza militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento
da presente Exordial Acusatória, com a citação do 2º SG-PL FÁBIO ARAÚJO DA
SILVA, para se ver processar e julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, como
incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 240, § 4º c/c art. 9º, inciso II,
alínea “c”, todos do Código Penal Militar. [...]” [Grifos no original.]
Uma vez oferecida a Inicial Acusatória, o Magistrado a quo, em 8 de
outubro de 2021, recebeu-a em relação à suposta subtração dos aparelhos celulares e
do aparelho de cigarro eletrônico. Quanto à suposta subtração de 200.000 (duzentas
mil) libras libanesas, determinou o arquivamento parcial do IPM, com fulcro no art.
397 do CPPM (eventos 102 e 103 do processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Laudo de Avaliação Indireta dos bens subtraídos (evento 24 do
processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011);
- Certidões criminais negativas (eventos 36 e 115 do processo nº
7000258-24.2021.7.11.0011);
- Relatório do IPM (evento 1 do processo nº 7000080-
12.2020.7.11.0011 – IP-RELAT1);
-
Solução
do
IPM
(evento
1
do
processo
nº
7000080-
12.2020.7.11.0011 – IPMSOL2);
- Termo, assinado pelo Acusado, em que ele afirma não ser “voluntário
para permanecer na Comissão Líbano XVI, devido a motivos
pessoais” (evento 12 do processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011 –
DILIGENCIAS1, fl. 10);
- Ofício por meio do qual o Encarregado do IPM solicita, ao
proprietário do estabelecimento onde ocorreram os fatos, cópia das
imagens das câmeras de segurança do local referentes aos fatos ora em
tela (evento 12 do processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011 –
DILIGENCIAS1, fls. 79/80);
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
6/22
- Oitiva do Acusado, como indiciado, em sede de IPM (evento 12 do
processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011 – DILIGENCIAS1, fls.
87/88);
- Informação de que os vídeos referentes aos fatos apenas foram
assistidos por testemunhas, “não sendo autorizada cópia sem a devida
Ordem Judicial de autoridade competente local” (evento 12 do
processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011 – AUTO2);
- Ofício em que o Comandante da Corveta Barroso – OM da Marinha
em missão internacional em Beirute, Líbano – informa quais
testemunhas assistiram ao vídeo com as imagens da subtração e quais
presenciaram a devolução dos bens, bem como destaca não ter sido
lavrado os autos de apreensão, uma vez que os bens já se encontravam
com os ofendidos quando da abertura do IPM (evento 50 do processo
nº 7000080-12.2020.7.11.0011);
- Informação de que o Acusado não sofreu sanção disciplinar e de que
não participou de outra missão internacional após seu regresso da
Comissão Líbano XVI (evento 64 do processo nº 7000080-
12.2020.7.11.0011).
O Réu foi devidamente citado em 15 de outubro de 2021 (evento 20 do
processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011), passando a ser assistido por advogado
constituído.
Em Sessão de 21 de outubro de 2021, o Acusado foi qualificado e
foram ouvidas, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo MPM: Capitão-
Tenente VICTOR CORRÊA DE SOUZA, Capitão-Tenente LEONARDO GAMA
MACEDO e 1º Tenente VINICIUS SILVA DE FIGUEIREDO MENDES.
Na oportunidade, foi determinada a juntada dos prints captados pela
testemunha VICTOR CORRÊA DE SOUZA referentes às mensagens
de WhatsApp trocadas entre ele e uma amiga (eventos 27, 28, 29 e 32 do processo nº
7000258-24.2021.7.11.0011).
A Defesa arrolou como testemunhas o 2º Sargento ENÉAS PEREIRA
TÔRRES JUNIOR, o 2º Sargento LUIGI ZANINELLI BARBOSA e o 1º Sargento
PAULO HENRIQUE MIGUEL DINIZ (eventos 35 e 47 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011).
O MPM complementou seu rol testemunhal ao arrolar o Capitão-
Tenente DANILO JOSÉ ALFREDO (evento 37 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
7/22
Em Sessão de 26 de janeiro de 2022, foram ouvidas, por
videoconferência, a última testemunha de Acusação, bem como as testemunhas
arroladas pela Defesa. Em sequência, o Acusado foi interrogado (eventos 74 a 76 do
processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 79 do
processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Por seu turno, a Defesa, ao ser instada a se manifestar, apresentou
Alegações Escritas antecipadamente, pleiteando a nulidade do depoimento da
testemunha Capitão-Tenente VICTOR CORRÊA DE SOUZA, bem como a
absolvição do Acusado por insuficiência de provas (eventos 82 e 84 do processo nº
7000258-24.2021.7.11.0011).
Em suas Alegações Escritas, o MPM, analisando a prova testemunhal,
ressaltou a comprovação da materialidade e da autoria. Por outro lado, afirmou não
ter se configurado a qualificadora prevista no § 4º do art. 240 do CPM, tendo em
vista que o delito não foi cometido durante repouso noturno, mas, sim, em uma
festa. Assim, pleiteou a reclassificação do delito e a consequente condenação do
Acusado como incurso no art. 240, caput, do CPM (furto simples) (evento 87 do
processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Ao ser oportunizada a complementação de suas Alegações Escritas
(evento 84 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011), a Defesa reiterou o que já
havia
pleiteado
anteriormente
(evento
90
do
processo
nº
7000258-
24.2021.7.11.0011).
Em Sessão de 20 de abril de 2022, realizada por videoconferência, as
partes reiteraram o que já haviam dito e pleiteado em suas Alegações Escritas
(eventos 104 e 106 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou o 2º Sargento da
Marinha FÁBIO ARAÚJO DA SILVA à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7
(sete) dias de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 240, § 4º, do CPM c/c
o art. 71, caput, do CP, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com
o direito de apelar em liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM (eventos 104 e 106 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data: 20 de abril de 2022
(evento 108 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011). Devidamente intimado, o
MPM nada requereu no prazo legal, havendo o respectivo trânsito em julgado
(eventos 110 e 122 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
8/22
A Defesa, intimada da Sentença em 21 de abril de 2022, interpôs
tempestivo Recurso de Apelação na mesma data (eventos 109, 111 e 112 do
processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Em Razões de Recurso, a Defesa sustenta que a conduta do Acusado
não configura crime militar, de modo que a JMU é incompetente para o
processamento e julgamento do feito. Nesse sentido, argumenta que o delito foi
cometido durante uma festa de réveillon, em um momento em que o Acusado estava
de folga, ou seja, em que não estava exercendo atividade relacionada ao serviço ou à
comissão. Conclui a questão pleiteando a aplicação do Princípio do In Dubio Pro
Reo, por haver dúvida quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena (evento 1 – RAZAPELA1).
Em Contrarrazões, o MPM pleiteia a manutenção da competência da
JMU para o julgamento do feito, por entender que a questão já foi decidida por esta
Corte. Ademais, rechaça a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, tendo em
vista que a materialidade e a autoria foram fartamente demonstradas, inclusive pela
confissão em Juízo.
Por outro lado, o Parquet Militar sustenta a não caracterização da
qualificadora prevista no art. 240, § 4º, do CPM (furto praticado durante a noite) e,
assim, pleiteia a reclassificação do delito para furto simples (art. 240, caput, do
CPM), com o afastamento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Argumenta, para tanto, que o fato de a subtração ter ocorrido durante a noite não
contribuiu para a sua prática ou ocultação, tendo em vista que o contexto do delito
era uma festa, não havendo que se falar em diminuição da vigilância das vítimas em
relação às res furtivas (evento 1 – CONTRAZ2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral
Dr.
EDMAR
JORGE
DE ALMEIDA,
opina
pelo
conhecimento e parcial provimento do Apelo “para descaracterizar a qualificadora
assente no § 4º do art. 240 do Estatuto Repressivo Castrense (ser o furto praticado
durante a noite), reclassificando-se a prática criminosa para furto simples (art.
240, caput, do mesmo Codex) e aplicando-se a pena em relação a esta conduta
delituosa, com afastamento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas”
(evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Apelo, devendo,
pois, ser conhecido.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
9/22

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Em suas Razões, a Defesa do 2º Sargento da Marinha FÁBIO
ARAÚJO DA SILVA argui a incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito. Argumenta, para tanto, que o delito foi
cometido durante uma festa de réveillon, em um momento em que o Acusado estava
de folga, ou seja, em que não estava exercendo atividade relacionada ao serviço ou à
comissão.
Consoante se observa dos autos, o representante ministerial, após a
conclusão do IPM, apresentou petição requerendo que fosse declarada a
incompetência da JMU para conhecer do feito, com fulcro nos arts. 146 e 398 do
CPPM (evento 16 do processo nº 7000080-12.2020.7.11.0011). No entanto, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a exceção
de incompetência e declarou a competência da JMU (evento 18 do Processo nº
7000080-12.2020.7.11.0011).
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a
referida Decisão, autuado sob o nº 7000419-10.2020.7.00.0000 e da relatoria do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Em 3 de setembro de 2020,
esta Corte, por maioria, negou provimento ao Recurso, por entender que o delito foi
praticado por militar em comissão de natureza militar, de modo que sua conduta
afrontou a ordem e a disciplina militares, devendo ser processada e julgada no
âmbito da JMU. O respectivo Acórdão foi assim ementado (evento 36 do processo
nº 7000419-10.2020.7.00.0000):
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA MILITAR. MISSÃO INTERNACIONAL. O Código Penal Militar, em seu
art. 9º, inc. II, alínea ‘c’, trata, entre outros, dos crimes praticados por militar em
comissão de natureza militar, ainda que cometidos fora do lugar sujeito à
Administração Militar, contra civis. Indiciado que fazia parte de uma comissão de
natureza militar e estava na cidade de Beirute como um representante, em sentido
amplo, de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas. Suposto furto
praticado contra civis em restaurante onde o Indiciado se encontrava, durante sua
folga, juntamente com outros colegas integrante da missão de paz. À luz dos
preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal militar, encontram-se os
bens jurídicos de titularidade das Forças Armadas, enquanto ingredientes
indispensáveis para a caracterização de um delito como militar. Os delitos militares
impróprios, como sói ser o delito de furto, se diferenciam dos delitos comuns,
previstos no Código Penal comum, por força dos bens jurídicos tutelados pelos
tipos penais previstos no Código Penal Militar, ainda que estes possuam
equivalente ou igual definição naquele diploma legal. A conduta praticada, em tese,
pelo Indiciado, tem o condão de repercutir negativamente não só no ânimo de seus
pares, como também na própria rotina da relevante missão marítima empreendida
na ocasião. Hipótese em que o apontado delito, sem sombra de dúvidas, afronta a
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
10/22
ordem e a disciplina militares, pilares essenciais ao bom funcionamento de suas
instituições e de todas as engrenagens que as movem. Desprovimento do Recurso.
Maioria.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000080-12.2020.7.11.0011. Rel. Min.
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Publicado em 6/10/2020).
Observa-se, dessa forma, que o Plenário do STM já se manifestou
quanto à presente insurgência defensiva.
Nesse ponto, é importante ressaltar que não é dado às partes trazerem
novamente a esta Corte questão de direito que já foi por ela anteriormente decidida,
ainda mais quando observa-se que, à época, tanto o MPM quanto a Defesa do Réu
conformaram-se com o Acórdão então prolatado, que transitou em julgado. Assim, a
desconstituição dessa Decisão para reconhecer a incompetência – ainda que absoluta
– do órgão julgador implicaria afronta à coisa julgada.
Ademais, apenas a título de argumentação, cumpre destacar que, ainda
que fosse possível o proferimento de nova decisão quanto à competência para o
processamento e julgamento do presente feito, entendo que o posicionamento desta
Corte quando do julgamento do supracitado Recurso em Sentido Estrito merece ser
ratificado.
Com efeito, diferentemente do que argumenta a Defesa, o fato de o
delito ter sido cometido em uma festa de réveillon, em um momento em que o
Acusado estava de folga, não elide sua importância sob o ponto de vista penal
militar. Na verdade, cumpre destacar que os fatos se passaram em outro país, quando
o 2º Sargento FÁBIO ARAÚJO DA SILVA era integrante da tripulação da Corveta
Barroso, embarcação brasileira que integra a Força Interina das Nações Unidas no
Líbano.
Portanto, o Acusado estava em comissão de natureza militar. E, ainda
que militar nessa condição tenha momentos de descanso e lazer, ele estará, durante
todo o tempo, representando a República Federativa do Brasil no exterior, o que,
necessariamente, vincula toda sua atuação às Forças Armadas.
Assim, não há como se negar serem crimes militares os eventuais
delitos perpetrados pelo militar durante o período em que está em missão no
exterior, ainda que cometidos em período de descanso. Caso contrário, não haveria
qualquer necessidade de, no art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, o legislador ter
inserido como configuradora de crime militar a hipótese de delito cometido por
“militar em comissão de natureza militar”; bastaria que houvesse apenas a hipótese
de delito cometido por “militar em serviço ou atuando em razão da função”. Ora,
obviamente, não é dado ao magistrado fazer letra morta da lei.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede...
11/22
Dessa forma, entendo que a competência da Justiça Militar deve
alcançar toda e qualquer conduta praticada por militares brasileiros que estejam em
comissão de natureza militar em território estrangeiro, representando seu país.
No presente caso, isso significa que, apesar de o Acusado estar em seu
período de folga no momento em que suspostamente furtou alguns bens de civis em
uma festa, o fato de esse delito ter sido cometido no curso de missão marítima da
qual esse militar participava no Líbano já é mais que suficiente para atrair a
competência da JMU para o processamento e julgamento do caso.
Afinal, como bem salientou o Ministro Relator do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000419-10.2020.7.00.0000, condutas como aquela, em tese, praticada
pelo Acusado, “têm o potencial condão de comprometer a imagem das Forças
Amadas nacionais não só perante o Brasil e o país em que teriam ocorrido, como
também perante a organização internacional envolvida”.
Rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa.

MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 2º Sargento da Marinha
FÁBIO ARAÚJO DA SILVA, inconformada com a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que
condenou-o à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 240, § 4º, do CPM, c/c o art. 71, caput, do CP, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM (evento 108 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011).
Em Razões de Recurso, a Defesa pleiteia a aplicação do Princípio
do In Dubio Pro Reo, por entender haver dúvida quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente, requer a diminuição da pena (evento 1 – RAZAPELA1).
Em Contrarrazões, o MPM, além de rechaçar as alegações defensivas,
sustenta a não caracterização da qualificadora prevista no art. 240, § 4º, do CPM
(furto praticado durante a noite) e, assim, pleiteia a reclassificação do delito para
furto simples (art. 240, caput, do CPM), com o consequente afastamento da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (evento 1 – CONTRAZ2).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
12/22
Consta na Denúncia que, em 1º de janeiro de 2020, por volta das 2h da
manhã, em festa de réveillon ocorrida na área interna do restaurante Catrinas, anexo
ao restaurante Inka, na cidade de Beirute, no Líbano, o 2º Sargento da Marinha
FÁBIO ARAÚJO DA SILVA – então integrante da tripulação da Corveta Barroso,
embarcação brasileira que integra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano –
subtraiu para si dois aparelhos celulares (um deles um Iphone 7) e um cigarro
eletrônico (da marca IQOS) de alguns civis que estavam no estabelecimento
comemorando a passagem de ano.
Os bens não foram apreendidos, uma vez que já haviam sido
devolvidos quando da abertura do IPM (evento 50 do processo nº 7000080-
12.2020.7.11.0011).
O Laudo de Avaliação Indireta posteriormente produzido apontou que
o valor médio para a aquisição de um Iphone 7 novo é de R$ 1.984,73 (mil
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) e que o valor médio
para a aquisição de um aparelho de cigarro eletrônico novo da marca IQOS é de R$
1.924,00 (mil novecentos e vinte e quatro reais) (evento 24 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011).
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados
na Inicial Acusatória. Para tanto, observemos, inicialmente, o que as testemunhas e o
Acusado afirmaram, em síntese, em Juízo.
Ouvido como testemunha de Acusação, o Capitão-Tenente VICTOR
CORRÊA DE SOUZA disse que essa era a segunda vez que o depoente estava no
Líbano e tinha alguns amigos da sociedade libanesa. Relatou que foi convidado por
sua amiga NISRINE (professora de português do Centro Cultural Brasil-Líbano)
para uma festa de réveillon no restaurante Inka.
Relatou que, inicialmente, iria para essa festa, mas teve que
acompanhar seu Comandante em outro evento. Afirmou que quatro praças que ele
convidou foram para a referida festa no Inka, inclusive o Acusado. Relatou que, por
volta de 1h30 da manhã, o depoente foi até o Inka, onde permaneceu por cerca de 40
minutos. Disse que percebeu que o Acusado estava bastante alterado, inclusive
sendo desrespeitoso com algumas amigas suas que estavam sentadas à mesa.
O depoente afirmou que, quando acordou no dia 1º de janeiro, recebeu
mensagens tanto do organizador da festa, MÁRIO, quanto de sua amiga NISRINE,
afirmando que, na noite anterior, havia sido subtraído dinheiro da bolsa da namorada
de MÁRIO. Aduziu que MÁRIO relatou que, de acordo com as imagens das
câmeras de segurança do local, um brasileiro, amigo do depoente, vestindo uma
camisa azul de manga comprida e calça jeans, havia subtraído dois celulares que
estavam no balcão do bar do estabelecimento onde ocorria a festa.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
13/22
Afirmou que a roupa descrita por MÁRIO correspondia àquela que o
Acusado estava usando. Salientou que, diante da informação, procurou o Sargento
DINIZ, que também estava na festa, o qual informou-lhe que era o Acusado quem
estava vestindo aquela roupa descrita na mensagem. Afirmou que, em sequência, foi,
juntamente com o Sargento DINIZ, até o camarote do Acusado e indagou-lhe sobre
o assunto. Pontuou que o Acusado acordou um pouco atordoado e alcoolizado e
disse ao depoente que não estava com nenhum dos bens. Enfatizou que o Acusado,
ao ser indagado, aparentou nervosismo e perguntou se mais alguém estava sabendo
da situação.
Esclareceu ter convidado o Réu a ir até o restaurante onde tudo havia
acontecido para tentar resolver a questão. Relatou que, enquanto o Acusado se
arrumava, o depoente reportou o caso ao seu Comandante, que determinou que
também fossem até o restaurante um outro Oficial, o Capitão-Tenente LEONARDO
GAMA MACEDO, e um membro da segurança do navio (um fuzileiro naval, que
foi armado). Relatou que, enquanto ele estava no carro esperando por todos os que
iriam até o restaurante, o Acusado entrou no veículo, pediu desculpas e confessou
que estava com os dois celulares no bolso. Disse que, quando chegaram ao
restaurante, estavam lá o MÁRIO e as duas pessoas cujos celulares haviam sido
subtraídos.
Relatou que o Acusado dirigiu-se a essas duas pessoas, entregou-lhes
os celulares e, utilizando-se de uma mistura confusa entre inglês e português,
tentou pedir desculpas. Afirmou que quando o Acusado se afastou, o depoente pediu
desculpas a todos, tendo o dono do estabelecimento afirmado que somente não foi à
polícia porque o depoente havia se comprometido a resolver a situação.
Relatou que, no dia seguinte, retornou ao estabelecimento junto com o
Comandante a fim de este pedir desculpas pelo ocorrido, momento em que o
depoente resolveu, por conta própria, ressarcir o proprietário do local em relação ao
dinheiro que havia desaparecido. Disse que, até o momento da devolução dos
celulares e do dinheiro, ninguém tinha falado sobre a subtração do cigarro
eletrônico. Mas, no dia seguinte, após ser interpelado pelo dono do cigarro
eletrônico e diante das imagens das câmeras de segurança a indicar que também
teria sido o Acusado quem havia subtraído esse bem, o proprietário do restaurante
cobrou do depoente a respectiva devolução. Afirmou que, diante disso, interpelou o
Acusado novamente, o qual negou estar com o cigarro eletrônico.
Pontuou que quando entrou em contato novamente com o dono do
estabelecimento para saber qual era a marca do cigarro – a fim de a OM poder
comprar um igual e restituir à vítima –, o depoente foi informado que um senhor já
havia ido lá e restituído o cigarro subtraído. Ao saber das características desse
senhor, o depoente percebeu que tratava-se de JOSEH, uma pessoa que já havia sido
vista com o Acusado.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
14/22
O depoente relatou que o vídeo com as imagens dos fatos foi
inicialmente assistido por ele e pelo Comandante, quando foi possível observar a
subtração, pelo Acusado, dos dois celulares e do cigarro eletrônico. Disse que cerca
de duas semanas depois, o depoente, o Tenente VINICIUS SILVA e o Tenente
DANILO ALFREDO foram novamente ao estabelecimento e apresentaram um
Ofício da OM, solicitando a cópia do vídeo. Relatou que o proprietário do local não
aceitou o pedido, sob a alegação de que somente poderia entregar o vídeo mediante
determinação da Justiça Libanesa. Por outro lado, permitiu que os referidos militares
o assistissem.
Questionado sobre o conteúdo do vídeo, o Capitão-Tenente VICTOR
CORRÊA DE SOUZA disse que foi possível ver que o Acusado foi ao bar do
restaurante e, enquanto um grupo de amigos tirava uma foto, o Acusado pegou o
celular de uma dessas pessoas e colocou-o em um bolso. Relatou que, em seguida, o
Acusado foi até o outro lado do grupo e, quando eles se distraíram, ele subtraiu
outro celular e colocou-o em outro bolso da calça. Então o Acusado foi até a ponta
do bar, próximo à caixa registradora, momento em que o barman perguntou-lhe algo
e entregou-lhe um copo com alguma bebida. O depoente disse que o Acusado,
enquanto estava bebendo, pegou um cigarro cujo maço estava no balcão, colocou
esse cigarro atrás da orelha, colocou outro cigarro na boca, afastou uma latinha que
estava no balcão do bar, pegou um cigarro eletrônico que também estava lá e saiu
andando. Destacou que, após entregar o copo com bebida, o barman virou para fazer
outra coisa, de modo que não percebeu a subtração do cigarro eletrônico.
Por fim, o depoente afirmou que o Acusado, quando descobriu que ele
havia relatado o caso para os superiores, ficou nervoso e disse que o depoente
poderia ter abafado a situação. Ressaltou que nunca teve divergências com o
Acusado e que o considerava seu amigo, tendo em vista que até o convidou para a
festa de réveillon (evento 27 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011 – VIDEO2
e VIDEO3).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM ouvida em Juízo, Capitão-
Tenente LEONARDO GAMA MACEDO, disse que o Capitão-Tenente VICTOR
pediu ao depoente que o acompanhasse na devolução dos celulares, pois estava
apreensivo quanto à situação. Salientou que o Capitão-Tenente VICTOR disse-lhe
que o Acusado havia negado a subtração dos bens e que, pouco tempo depois,
mudou sua versão e confessou, dizendo não se lembrar de nada quanto aos fatos
delituosos, por ter bebido muito na noite anterior. Pontuou que, ao devolver os
celulares, o Acusado novamente alegou que havia bebido muito na noite anterior e
que havia se enganado, pois o celular era parecido com o seu, de modo que não teve
a intenção de furtar. Aduziu não ter assistido ao vídeo com as imagens dos fatos
(evento 27 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011 –VIDEO3).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
15/22
Também arrolada pelo MPM, a testemunha 1º Tenente VINICIUS
SILVA DE FIGUEIREDO MENDES disse que assistiu ao vídeo dos fatos
juntamente com o Capitão-Tenente VICTOR e o Capitão-Tenente ALFREDO.
Afirmou que, nessas imagens, pôde observar que o Acusado aproximou-se do bar e
pegou alguns itens que estavam em cima da bancada: dois celulares e um aparelho
de cigarro eletrônico. Pontuou que esses itens foram pegos de forma separada, mas
em sequência. Destacou que somente conseguiu identificar que o terceiro bem
furtado tratava-se de um cigarro eletrônico quando o gerente do estabelecimento
mostrou que esse objeto havia sido devolvido naquele dia. Relatou que os celulares
foram devolvidos pelo Acusado e que, posteriormente, o cigarro eletrônico foi
devolvido por um civil libanês. Disse que o Acusado era seu subordinado e que
nunca teve nenhum desentendimento com ele (evento 27 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011 –VIDEO3).
A testemunha de Acusação Capitão-Tenente DANILO JOSÉ
ALFREDO, ao ser ouvida em Juízo, disse que acompanhou o Capitão-Tenente
VICTOR CORRÊA e o 1º Tenente VINICIUS SILVA ao restaurante Inka (anexo ao
restaurante Catrinas). Enfatizou não ter se aproximado do monitor, ficando distante
cerca de 3 metros, não podendo ver as imagens com nitidez, de modo que não teve
condições de fazer o reconhecimento do Acusado no vídeo. Disse que foi até lá para
acompanhar os outros dois militares e também porque era o Encarregado do IPM e
queria fazer a solicitação para que o dono do restaurante cedesse as imagens para
anexá-las aos autos. Relatou que não teve sucesso no seu intento, pois o dono do
restaurante não quis ceder as imagens (evento 74 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011 – VIDEO2).
A testemunha de Defesa 2º Sargento ENÉAS PEREIRA TÔRRES
JUNIOR disse que estava na festa onde ocorreram os fatos, mas não presenciou o
Acusado subtraindo qualquer bem. Reconheceu que não ficou o tempo todo
observando a conduta do Acusado, uma vez que o depoente estava à vontade no
local e foi o primeiro a se ausentar dali (evento 74 do processo nº 7000258-
24.2021.7.11.0011 – VIDEO2).
A testemunha de Defesa 2º Sargento LUIGI ZANINELLI BARBOSA
disse que estava na festa onde ocorreram os fatos, mas não presenciou o Acusado
subtraindo qualquer bem. Também não lhe causou qualquer estranheza o
comportamento do Acusado naquele local, tampouco depois, quando voltaram
juntos para o navio. Disse que, na mesa em que estava na festa, também estavam o
Acusado, o Sargento ENÉAS e o Sargento DINIZ. Disse que estava no local
comemorando o réveillon e, portanto, não estava ali vigiando o Acusado ou
observando sua conduta a todo tempo. Afirmou que ficou sabendo que o Acusado
devolveu os bens subtraídos (evento 74 do processo nº 7000258-24.2021.7.11.0011
– VIDEO2).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
16/22
A terceira testemunha arrolada pela Defesa, 1º Sargento PAULO
HENRIQUE MIGUEL DINIZ, disse que estava na festa onde ocorreram os fatos,
mas não presenciou o Acusado subtraindo qualquer bem. Aduziu que não lhe causou
qualquer estranheza o comportamento do Acusado naquele local, tampouco depois,
quando voltaram juntos para o navio. Disse que ele estava conversando
normalmente, não tendo o depoente percebido que o Acusado estivesse
exageradamente embriagado. Afirmou que não ficou o tempo todo observando a
conduta do Acusado no local. Confirmou ter ficado sabendo a respeito da devolução,
pelo Acusado, dos bens subtraídos. Ao ser perguntado se o Acusado deu alguma
explicação sobre sua conduta, respondeu que ele falou ter acreditado que os
celulares subtraídos eram de um de seus amigos militares (evento 74 do processo nº
7000258-24.2021.7.11.0011 – VIDEO2).
O Acusado, 2º Sargento da Marinha FÁBIO ARAÚJO DA SILVA, ao
ser interrogado, disse que, à época dos fatos, pertencia ao navio Corveta Barroso e
estava em uma missão de paz no Líbano. Relatou que essa era sua terceira missão
para aquele local. Relatou que, no dia 31 de dezembro de 2019, inicialmente, teve
uma comemoração de fim de ano no navio, ocasião em que o interrogando
bebeu whisky. Afirmou que, em seguida, juntamente com seus colegas LUIGI,
DINIZ e ENÉAS, foi para o restaurante Inka, que era open bar. Disse que havia uma
mesa reservada para eles e que lá o interrogando bebeu uma garrafa
de whisky sozinho, o que fez com que a bebida “pegasse muito rápido”.
Ao ser perguntado se subtraiu os celulares e o cigarro eletrônico, o
interrogando respondeu não se lembrar do que aconteceu e que não teve acesso às
imagens, não obstante as tentativas de sua Defesa. Afirmou pensar que tenha pegado
os bens por engano, acreditando que eram seus ou de seus amigos, mas não
consegue se lembrar o que realmente ocorreu; tanto é que, quando o Tenente
acordou-o relatando as acusações, inicialmente negou a conduta delituosa e afirmou
ter sido um engano. Alegou que somente depois que o Tenente saiu do quarto, o
interrogando percebeu que estava na posse de dois celulares que não eram seus, sem
saber como eles haviam chegado até ali. Disse que, logo em seguida, foi até o carro
onde o Tenente estava esperando para irem dar explicações no restaurante e contou
para o superior sobre o fato de ter acabado de descobrir os dois celulares no meio de
suas coisas, sem saber dizer como os havia subtraído.
Negou ter pedido ao Tenente que este “não levasse o caso pra frente” e
não prejudicasse sua carreira. Afirmou que, quando chegou até o Tenente com os
celulares, já pediu para ir logo devolvê-los, alegando que, com certeza, havia sido só
um “mal-entendido”. Relatou que, ao chegar ao restaurante, devolveu os celulares
ao dono do estabelecimento, o qual, na sequência, entregou-os aos respectivos
proprietários, que estavam lá. Salientou ter pedido desculpas pelo “mal entendido”,
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
17/22
as quais foram aceitas. Afirmou que, em seguida, o dono do restaurante disse que o
local estava de portas abertas para o interrogando e que não iria fazer nada para
prejudicá-lo.
O interrogando destacou que, quando bebe, fica com a memória ruim e
que, naquela noite, estava alcoolizado. Repisou não se lembrar como subtraiu os
celulares. Relatou que, desde sua terceira viagem ao Líbano, passou a consumir
muito whisky, e que perdia sua memória quando consumia muito tal bebida, não
sabendo, por exemplo, onde havia deixado sua carteira, seu celular etc. Ao ser
questionado, disse que não procurou tratamento para um suposto alcoolismo, mas
que curou-se com a ajuda da igreja. Afirmou que não bebe mais.
Alegou que, somente no dia seguinte à entrega dos celulares, percebeu
que o cigarro eletrônico estava no meio de seus pertences. Pontuou que deu conta de
que se tratava do aparelho que, como lhe noticiaram, havia sido subtraído
juntamente com os celulares. Disse também não se recordar de como esse objeto
tinha ido parar em sua posse. Relatou que, então, entrou em contato com JOSEH,
um amigo seu que é libanês, mas que fala português fluentemente por já ter morado
no Brasil, e pediu que ele levasse o interrogando até o restaurante para que pudesse
realizar a devolução desse terceiro bem. Afirmou que, chegando ao restaurante, o
interrogando ficou no carro e JOSEH, atendendo ao pedido do amigo, entrou no
estabelecimento, fez a devolução do cigarro eletrônico e pediu desculpas em nome
do interrogando. Ao retornar ao carro, JOSEH disse-lhe que o dono do restaurante
fez contato com o dono do aparelho de cigarro eletrônico a fim de devolvê-lo,
agradeceu, aceitou as desculpas e afirmou que o local estaria de portas abertas para o
interrogando. Perguntado por que não foi pessoalmente entregar o cigarro eletrônico,
respondeu que estava muito abalado psicologicamente e com vergonha; além disso,
alegou que tinha dificuldades em falar inglês. Por fim, o interrogando acreditou que
a questão estaria encerrada após aquelas devoluções (evento 74 do processo nº
7000258-24.2021.7.11.0011 – VIDEO2 e VIDEO3).
Observa-se, portanto, que, não obstante o Acusado afirmar não se
lembrar do momento das subtrações (sob a alegação de que estava bêbado), as
testemunhas que assistiram ao vídeo com as imagens dos fatos – Capitão-Tenente
VICTOR CORRÊA DE SOUZA e 1º Tenente VINICIUS SILVA DE FIGUEIREDO
MENDES – efetivamente constataram que, na madrugada de 1º de janeiro de 2020,
em uma festa no restaurante Inka, em Beirute, no Líbano, o Acusado, aproveitando-
se de momento de distração das vítimas civis, subtraiu dois celulares e um cigarro
eletrônico.
Esses depoimentos são reforçados pelo fato de que, apesar de alegar
um lapso de memória quanto ao momento da subtração, o próprio Acusado disse
que, na manhã seguinte aos fatos (1º de janeiro), percebeu que estava na posse dos
celulares subtraídos e, no dia 2 de janeiro, deu-se conta de que também estava na
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
18/22
posse do cigarro eletrônico. Tanto é assim que o Réu e as testemunhas Capitão-
Tenente VICTOR CORRÊA DE SOUZA, Capitão-Tenente LEONARDO GAMA
MACEDO e 1º Tenente VINICIUS SILVA DE FIGUEIREDO MENDES relatam
que o próprio Réu devolveu os bens.
Ora, se todas as testemunhas que assistiram às imagens dos fatos
identificaram – sem qualquer dificuldade – o ora Apelante como o autor das
subtrações e se as res furtivas foram encontradas na posse desse militar, não
havendo qualquer tese defensiva com a pretensão de afastar essas constatações,
torna-se irrelevante a ausência, nos autos, do vídeo com as imagens do momento do
furto.
De fato, há perfeita harmonia probatória a confirmar que,
efetivamente, foi o 2º Sargento da Marinha FÁBIO ARAÚJO DA SILVA quem
subtraiu os dois celulares e o aparelho de cigarro eletrônico ora em questão.
E não se diga que sua suposta embriaguez no momento dos fatos seja
capaz de beneficiá-lo de qualquer forma. Afinal, nenhuma das testemunhas que o
acompanhou, seja durante, seja após a festa, declarou que ele apresentava
comportamento anormal. Na verdade, elas relataram que o Acusado conversava
normalmente, sem apresentar qualquer alteração.
Assim, diferentemente do que foi alegado pelo Réu, não há como se
falar que ele tenha ficado tão bêbado na festa a ponto de não conseguir lembrar de
nada ou de não saber o que estava fazendo. Caso contrário, ele sequer teria a
perspicácia de identificar o momento de distração das vítimas, mais oportuno para
realizar, de forma exitosa, as três subtrações naquela noite. E, como visto, tal
perspicácia foi percebida pelas duas testemunhas que assistiram às imagens das
câmeras de segurança do local.
Ademais, ainda que tivesse sido constatada a embriaguez completa do
Acusado, isso não elidiria ou atenuaria sua responsabilidade. Afinal, como é cediço,
tanto o Código Penal Militar quanto o comum adotaram a teoria da Actio Libera In
Causa, razão pela qual não se exclui a imputabilidade de quem, voluntária ou
culposamente, se colocou na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito de
sua conduta.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO E EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA.
EMPREGO
DE
ESTRATAGEMAS.
ATOS
PREPARATÓRIOS.
OBJETIVO
TRAÇADO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LOGRADOURO PÚBLICO. FURTO DE
USO CONSUMADO. DELITOS CONFIGURADOS. APELO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A saída desautorizada com viatura do quartel
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
19/22
para mero ‘passeio’ do condutor, sem o ânimo de assenhoramento definitivo do
bem, condiz com as elementares do crime de furto de uso. A impossibilidade de
restituição do veículo à OM, diante de sua circunstancial apreensão, mediante a
intervenção de policiais militares, por violações à lei de trânsito, não afasta a
tipicidade do crime militar. 2. A comprovação da embriaguez ao volante necessita
do auxílio de meios eficazes de aferição. Essa avaliação pode compreender o exame
clínico, além de outros instrumentos legítimos empregados em caráter oficial. Nesse
contexto, na avaliação do grau de alcoolemia, o denominado ‘teste do bafômetro’
mostra-se eficiente. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa,
conforme a Teoria da ‘actio libera in causa’ (a ação livre na sua causa). O art. 49
do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas circunstâncias em que
estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de
força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter
ilícito do fato ou de determinação de acordo com esse entendimento. Se a conduta
não refletir essa excepcionalidade, a imputabilidade penal prevalece. 3. A
premeditação das condutas ilícitas, empreendidas de maneira isolada ou em
concurso, evidencia o dolo do agente. Assim, os atos preparatórios, em regra,
revelam a intenção do infrator, em especial quando se mantém focado em seus
objetivos ilícitos. 4. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da
Sentença condenatória. Decisão unânime.” (STM – Apelação nº 7000697-
11.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgado em 11/3/2021. Publicado no DJE de 30/3/2021) [Grifo nosso.]
No presente caso, o Réu relatou que já havia tido episódios de amnésia
alcoólica antes dos fatos. Isso significa que, ao embriagar-se naquela festa de
réveillon, ele, no mínimo, assumiu o risco de cometer os ilícitos. Por conseguinte,
não há que se falar em ausência de culpabilidade, ainda que momentânea.
Em realidade, estando a materialidade e a autoria delitivas assim
suficientemente comprovadas, não havendo qualquer excludente que possa conduzir
à absolvição do Acusado, torna-se completamente descabida a aplicação do
Princípio do In Dubio Pro Reo, como requerido pela Defesa.
Melhor sorte não assiste ao Acusado quanto ao pleito do MPM no
sentido de que seja afastada a qualificadora prevista no art. 240, § 4º, do CPM (furto
praticado durante a noite), com a reclassificação do delito para furto simples (art.
240, caput, do CPM).
Não se ignora que o Código Penal comum, em seu art. 155, § 1º, prevê
como causa de aumento da pena o fato de o delito de furto ser praticado “durante o
repouso noturno”. Ocorre que o Código Penal Militar possui disposição própria e
diversa a respeito do assunto. De fato, em seu art. 240, § 4º, prevê como furto
qualificado aquele praticado “durante a noite”.
Por óbvio, trata-se de expressões com sentidos distintos. O “repouso
noturno” significa aquele período normal de descanso da população em geral, em
que a vítima está com seu nível de vigilância rebaixado. Já a “noite” ocorre do pôr
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
20/22
do sol ao nascer do sol, ou seja, refere-se àquele período em que há a ausência de luz
solar, tratando-se, assim, de critério meramente físico.
Portanto, diferentemente do que ocorre em relação ao “repouso
noturno” previsto no CP comum, a constatação da “noite” prevista no CPM
prescinde de qualquer análise subjetiva dos fatos. Não há que se perquirir se,
naquelas circunstâncias em que ocorreram os furtos, havia, ou não, uma baixa do
estado de vigilância. Basta que se constate se era noite, ou seja, se havia período de
obscuridade natural. Caso assim não se entenda, não haveria qualquer justificativa
para o CPM ter disposto de maneira diversa em relação ao CP comum.
Confira-se, a propósito, julgado desta Corte, in verbis:
“EMBARGOS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. DURANTE A
NOITE. EXPRESSÕES INCONFUNDÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO LOCAL E
ÉPOCA ONDE O CRIME FOI PRATICADO. PEDIDO MINISTERIAL DE
IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA. Diferentemente do Código Penal
comum, que previu como causa de aumento o repouso noturno, o Código Penal
Militar tratou do furto qualificado durante a noite. As expressões são
inconfundíveis e denotam sentidos efetivamente diversos. Por noite, entende-se a
ausência de luz solar, compreendendo o lapso temporal entre o pôr e o nascer do
sol, não havendo que falar em descanso da vítima, ou seja, se ela dormia ou já
havia despertado. Compreendida a noite como um critério físico-astronômico, o
nascer do sol irá se distinguir de região para região, mormente em um país de
dimensões continentais. Destarte, afigura-se adequado ao magistrado, a fim de
estabelecer o justo conceito de noite no caso concreto, analisar a existência da
qualificadora do § 4° do art. 240 do CPM em função do local e época onde o
crime foi cometido. In casu, o delito foi praticado no mês de julho/2014, em
Fortaleza/CE, especificamente no dia 15 (às 5h09min10s), que teve o nascer do sol
às 5h43min, razão pela qual o crime realmente foi cometido durante a noite. O
direito de recorrer em liberdade está intrinsecamente ligado ao princípio da
presunção de inocência ou da não culpabilidade do agente, que emana da norma
magna. Não obstante a condenação em 2ª instância, pende o trânsito em julgado,
sendo que, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a liberdade do indivíduo,
somente sendo admitido o cárcere prematuro - aquele evidenciado antes do trânsito
em julgado da condenação - em situações excepcionais, após análise do caso
concreto e por decisão devidamente fundamentada. Embargos conhecidos e
rejeitados à unanimidade.” (STM - Embargos Infringentes nº 0000051-
24.2014.7.10.0010. Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 1/8/2016. Publicado em 12/9/2016). [Grifo nosso.]
No presente caso, é certo que às 2h da madrugada – horário
aproximado do delito cometido pelo Acusado –, na cidade de Beirute, no Líbano,
ainda não havia luz solar. É isso o que se observa tanto dos depoimentos prestados
em Juízo quanto de pesquisa realizada na internet (https://www.sunrise-and-
sunset.com/pt/sun/libano/beirut/2019/dezembro
e
https://www.sunrise-and-
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
21/22
sunset.com/pt/sun/libano/beirut/2020/janeiro), na qual se constatou que, naquele
local, em 31 de dezembro de 2019, o sol se pôs às 16h38 e, em 1º de janeiro de
2020, o sol nasceu às 6h43.
Portanto, não há dúvidas de que a conduta delituosa ora em questão foi
praticada durante a noite, o que, em atenção à especialidade do CPM em relação ao
CP comum, torna despiciendo que se leve em consideração o fato de o crime ter sido
cometido no âmbito de uma festa, quando não havia que se falar em repouso
noturno. Uma vez preenchido o critério físico-astronômico previsto no art. 240, § 4º,
daquele diploma penal militar, imperativa se faz a incidência da respectiva
qualificadora.
Sendo assim, rejeitando o pleito ministerial, entendo que andou bem o
Juízo a quo ao condenar o ora Apelante como incurso no delito de furto qualificado,
previsto no art. 240, §§ 4º, do CPM.
Quanto ao genérico pedido defensivo de diminuição da pena, cumpre
observar que o Juízo a quo bem sopesou as circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, devidamente considerando a extrema gravidade da conduta – principalmente
pelo fato de ter sido cometida por Sargento da Marinha em missão no exterior – e a
elevada intensidade do dolo, tendo em vista o modo como pacientemente aguardou o
descuido das vítimas. Assim, não há qualquer reparo a ser feito na pena-base de 3
(três) anos e 6 (seis) meses.
Na segunda fase da dosimetria também não foi constatado qualquer
equívoco na afirmativa de que não houve agravantes ou atenuantes. De fato,
realmente não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea,
tendo em vista que não houve confissão; afinal, apesar de ter devolvido os bens, o
Réu não admitiu a prática do furto. Ademais, a autoria do delito já era sabida antes
mesmo de o Acusado afirmar estar na posse dos bens.
Na terceira fase, observa-se também ter sido acertada a aplicação da
causa especial de diminuição prevista no art. 240, § 2º, do CPM, no patamar de 1/2
(metade), ao invés da incidência máxima de 2/3 (dois terços), pois os bens não eram
de baixo valor, mas a devolução ocorreu antes de instaurada a Ação Penal Militar,
porém, foi fracionada, tendo o cigarro eletrônico, inclusive, sido devolvido por
intermédio de terceira pessoa. Por conseguinte, a pena passou para 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão.
Porém, há de se pontuar que, apesar de ter corretamente aplicado a
continuidade delitiva nos termos previstos no art. 71, caput, do CPM e apesar de,
também de modo irreprochável, ter se ancorado na jurisprudência para afirmar que a
fração de aumento é determinada pelo número de crimes, o Juízo a quo incorreu em
erro material ao aplicar a fração de 1/4 (um quarto) ao caso.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ed...
22/22
De fato, constata-se que o Acusado praticou 3 (três) subtrações nas
mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. E o critério objetivo
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 131.871, de relatoria do
Ministro DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, julgado em 31/5/2016) e por esta Corte
(Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 5/6/2019), fixa em 1/5
(um quinto) – e não em 1/4 (um quarto) – o quantum de aumento da pena quando
há o cometimento de 3 (três) infrações em continuidade delitiva.
Por conseguinte, há de se tornar a pena definitiva em 2 (dois) anos, 1
(um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em razão da inexistência de outras causas de
aumento ou de diminuição da pena.
Uma vez assim mantida a condenação do Acusado a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, acertada se faz a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Conheço e dou parcial provimento ao Apelo interposto pela Defesa
para, mantendo a condenação do 2º Sargento da Marinha FÁBIO ARAÚJO DA
SILVA como incurso no delito previsto no art. 240, § 4º, do CPM c/c o art. 71,
caput, do CP, fixar a pena em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348717v6 e
do código CRC 4acf4c87.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/2/2023, às 9:16:45
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348717 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348607 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede6...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000333-68.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: FÁBIO ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposta pela Defesa Constituída do
2º Sargento da Marinha FÁBIO ARAÚJO DA SILVA, inconformada com a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 2 (dois)
anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, como incurso no delito previsto no
art. 240, § 4º, do Código Penal Militar, c/c o art. 71, caput, do Código Penal comum,
a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM.
2. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação, para mantendo a
condenação, fixar a pena em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, a
ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM.
3. Porém, pedindo vênias ao Ministro-Relator, abri a divergência por
entender que o Apelo defensivo merecia ser parcialmente provido para, reformando
a sentença recorrida, desclassificar a conduta para o crime de furto e tornar
insubsistente a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, por
entender que a qualificadora prevista no § 4º do art. 240 do CPM não se enquadra ao
presente caso. E, ainda, por entender que a pena-base foi fixada de forma
desarrazoada e desproporcional.
4. No que diz respeito à dosimetria da pena, pedindo vênias ao Juízo a
quo, entendi que havia necessidade de reforma da Sentença em relação a situações
pontuais, considerando que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena,
partiu da premissa de que havia 10 (dez) circunstâncias judiciais a serem avaliadas
por ocasião da aplicação do art. 69 do CPM, ao passo que o legislador estabeleceu
apenas 8 (oito) circunstâncias judiciais.
5. Com efeito, não é possível manter a gravidade do delito como
circunstância judicial negativa, tendo em vista que a gravidade do crime
compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348607 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede6...
2/6
maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a personalidade do
réu compreende a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes,
os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime. Isso porque, para que sejam aferidas as circunstâncias
judiciais, o art. 69 do CPM estabelece que o juiz deve apreciar a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, levando-se em conta 8 (oito)
circunstâncias: 1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de
execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de tempo e lugar; 7º)
os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime. Logo, a gravidade do crime e a personalidade do réu
não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias
judiciais para compor o cálculo para fixação da pena-base, o que reforça a
assertiva de que o art. 69 do CPM não preconiza a existência de 10 (dez)
circunstâncias judiciais para este fim.
6. A esse propósito, são pontuais as lições dos ilustres penalistas
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, in litteris:
“(...)
Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois
universos de valoração inicial, sequencialmente indicando quais
critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano, determina
que o juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução,
as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo,
ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor, indicando a sua
personalidade pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.” (Grifos nossos.).
(NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual
de Direito Penal Militar. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
7. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
BRINCADEIRA COM ARMA DE FOGO. CRIAÇÃO DE RISCO
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348607 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede6...
3/6
PROIBIDO. ACIONAMENTO DO GATILHO POR ATO HUMANO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPA
CONSCIENTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUTORIA
IGNORADA.
MENORIDADE.
ESTAR
EM
SERVIÇO.
PREPONDERÂNCIA ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. APELO DEFESA.
DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
(...)
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas
apenas 8 (oito). Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros,
dos quais são espécies as demais circunstâncias.
(...).
Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. Decisões
unânimes.” (Grifo nosso.).
(STM, Apelação nº 7000608-56.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão
publicada no DJe de 2/4/2019.)
8. No caso em tela, embora o magistrado não tenha adotado critério
matemático rígido nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada levando-
se em conta a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade
ao art. 69 do CPM, e, ainda, houve a exasperação da pena, de forma
desproporcional, além de ter considerado, em contrariedade à jurisprudência dos
Tribunais, a fração de 1⁄4 (um quarto) de aumento de pena na terceira fase da
dosimetria da pena, no cálculo inerente ao concurso de crimes.
9. Como cediço, por se tratar de dispositivo mais benéfico ao acusado
do que o previsto no art. 79 do CPM, deve ser aplicado o disposto no art. 71 do
Código Penal Brasileiro, in verbis:
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Grifos
nossos.).
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348607 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede6...
4/6
10. No entanto, o cálculo utilizado pelo magistrado a quo contrariou o
entendimento jurisprudencial pátrio na medida em que considerou a fração de 1⁄4 (um
quarto) de aumento de pena no mencionado cálculo. Assim, por estarmos diante da
existência de 3 (três) crimes, deveria incidir a fração de 1⁄5 (um quinto) de aumento
na terceira fase da dosimetria.
11. Aliás, vale registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA
DE 3 CRIMES. PATAMAR DE 1/5. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide a controvérsia de forma fundamentada,
concluindo de forma contrária aos interesses da defesa.
2. Para infirmar a conclusão alcançada pela instância ordinária
quanto à ausência de tipicidade da conduta, necessário seria a
incursão na seara probatória, o que encontra óbice no enunciado
sumular n. 7/STJ.
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6
pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4
infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou
mais infrações. Constatada na origem a existência de 3 delitos, deve
ser mantida a fração de 1/5.
4. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso.)
(AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).
12. Em consequência dos argumentos expendidos, atento às balizas
previstas no art. 69 do CPM, entendi que seria o caso de se proceder à revisão da
dosimetria da pena, na parte em que a Sentença recorrida não observou a disposição
legal vigente sobre a matéria e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como ao entendimento jurisprudencial.
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348607 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede6...
5/6
13. Nesse contexto, na primeira fase, na forma do art. 69 do CPM,
acolhendo parte das circunstâncias judiciais apontadas pelo Juízo a quo, considerei
como negativas ao apelante, tão somente, as seguintes com incidência da fração de
1/6 (um sexto) para cada uma: 1) intensidade do dolo; 2) extensão do dano; 3) modo
de execução; e 4) circunstâncias de tempo e lugar, razão pela qual a pena-base é
fixada no patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
14. Na segunda fase, não havia a presença de agravantes ou de
atenuantes previstas no art. 70 do CPM.
15. Na terceira fase, reconheci a causa especial de diminuição da pena
prevista no § 2º do art. 240 do CPM, em virtude de os bens terem sido restituídos,
devendo incidir a fração de 1⁄2 (metade) estabelecida pelo Juízo a quo, fixando a
pena intermediária em 10 (dez) meses de detenção.
16. Por fim, por critério de política criminal, reconheceu-se a
ocorrência do crime continuado, diante da prática de 3 (três) crimes de furto nas
mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, aplicando-se a regra
prevista no caput do art. 71 do CPB, devendo incidir a fração de 1⁄5 (um quinto) de
aumento de pena, consoante o entendimento jurisprudencial pátrio, razão pela qual a
reprimenda tornou-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão, tornando-se
insubsistente a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista
no art. 102 do CPM.
18. Concedi ainda o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do Código Penal Militar, c/c o art. 606
do Código de Processo Penal Militar, com a observância das condições estabelecidas
no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando
ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar.
19. Conforme estabelecido na Sentença recorrida, manteve-se o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CPB e o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar parcial
provimento ao Apelo interposto pela Defesa Constituída do 2º Sargento da Marinha
FÁBIO ARAÚJO DA SILVA para, reformando a Sentença recorrida, desclassificar a
conduta para o crime de furto e condenar o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 240, caput, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do
Código Penal Brasileiro, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM,
com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/02/2023, 20:42
:: 40001348607 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23fa7b079885ede6...
6/6
para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de
Processo Penal Militar. Concede-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade e fixa-
se o regime inicial aberto para o eventual cumprimento de pena, nos termos do art.
33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.
Brasília, 2 de fevereiro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348607v3 e do código CRC aa5f1634.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 9/2/2023, às 14:13:14
7000333-68.2022.7.00.0000
40001348607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR